Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704647-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: VALERIA RITA CONTI DA COSTA, FLAVIO GOMES DE MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JC GONTIJO 201 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0721716-77.2017.8.07.0001, indeferiu a impugnação ao valor do imóvel. Em suas razões, ID no. 68629018, as agravantes relatam, em suma, que ocorreu a penhora do imóvel localizado na Quadra 4, SH/Sul, Bloco I, Apartamento 612, Asa Sul, Brasília/DF, cujo valor da avaliação realizada nos autos foi de R$ 235.000,00. Afirmam que impugnaram o laudo de avaliação apresentado, pois profissionais especializados fizeram avaliação do referido bem e os valores apresentados por eles foram de R$ 350.000,00 e R$ 345.000,00. Asseveram que os laudos técnicos elaborados evidenciam a probabilidade do direito, porquanto foram realizados por peritos engenheiros devidamente qualificados, demonstrando que a avaliação judicial do imóvel está desatualizada e subestimada. Ressaltam que o perigo de dano decorre da iminência de alienação do imóvel por um valor muito inferior ao seu real valor de mercado, o que acarretaria um prejuízo irreparável aos agravantes. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar o prosseguimento do feito até a reavaliação do bem. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão e acolher o laudo técnico apresentado pelas agravantes. Subsidiariamente, pedem a realização de nova avaliação do imóvel por profissional nomeado pelo Juízo. Preparo regular, ID no 68509889. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. As agravantes requerem a reforma da decisão que indeferiu impugnação ao valor do imóvel penhorado. No presente caso, não obstante as alegações das agravantes, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a r. decisão está lastreada em avaliação realizada por Oficial de Justiça, que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que a avaliação está desatualizada e subestimada. Conforme prevê o Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça será da seguinte forma: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Analisando o laudo de avaliação impugnado (ID no 203320688 dos autos originários), constata-se, ao menos prima facie, que a Oficiala de Justiça responsável atendeu os requisitos do art. 872 do Código de Processo Civil. Além disso, o laudo indica a utilização de metodologia comparativa dos valores de mercado, em consulta a sites especializados em venda de imóveis e a profissionais do ramo. Em uma análise inicial dos autos de origem, verifica-se que as agravantes contestam o laudo de avaliação feito pela Oficiala de Justiça, sem, no entanto, apresentar elementos capazes de desaboná-lo. Por outro lado, conforme elucidado pelo Magistrado a quo, o laudo de avaliação já havia sido homologado. Dessa forma, a impugnação apresentada pela parte agravante não tem o condão de determinar nova avaliação do bem, pois não se vislumbra erro ou dolo do avaliador, nem que tenha havido mudança significativa nos preços dos imóveis desde 8/7/2024, que justifique a realizaçãodenovaavaliação, nos termos artigo 873 do CPC. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que restou constatado que o imóvel está vinculado à garantia hipotecária do contrato particular de mútuo para construção de empreendimento imobiliário, de modo que a realização de hasta pública do imóvel penhorado estará condicionada à quitação do contrato firmado com a instituição financeira. É evidente que as agravantes não experimentarão qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador